Tribunal: TJMT
Processo: 1007130-80.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007130-80.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desapropriação Indireta]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), AURIX ADMINISTRADORA DE BENS E VALORES LTDA - CNPJ: 15.076.029/0001-24 (AGRAVADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO), AIDERLANE CAVALCANTE DE SOUZA - CPF: 594.451.061-72 (ADVOGADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO), HUMBERTO JOSE PEIXOTO VELLOZO - CPF: 075.240.957-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – CONCORDÂNCIA EXPRESSA COM O CÁLCULO JUDICIAL APRESENTADO – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A concordância da Fazenda Pública com o valor apurado pela Contadoria Judicial impossibilita a rediscussão de questões anteriores por qualquer das partes, uma vez que preclusa a matéria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Indenização n. 0002259-43.2004.8.11.0002, movida por
AURIX ADMINISTRADORA DE BENS E VALORES LTDA
,

rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, fundamentando a decisão na intempestividade da peça, bem como na preclusão lógica do pedido.

Nas razões recursais o agravante defende: a) a nulidade dos atos praticados após o protocolo da impugnação ao cumprimento de sentença; b) a sua tempestividade; e c) a inexistência de preclusão lógica.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o seu provimento para anular a decisão agravada (id. 7928961).

Efeito suspensivo não concedido (id. 8242188).

Contrarrazões apresentadas (id. 8633923).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, deixa de se manifestar nos autos, nos termos dos art. 127 e 129 da Constituição Federal c/c art. 176 e seguintes do Código de Processo Civil (id. 7843771).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Indenização n. 0002259-43.2004.8.11.0002, movida por
AURIX ADMINISTRADORA DE BENS E VALORES LTDA
,

rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, fundamentando a decisão na intempestividade da peça, bem como na preclusão lógica do pedido.

Para melhor elucidação dos fatos, faz-se necessária a transcrição de trecho da decisão agravada:

“
[...] Pretende o executado imputar ao Cartório desta Vara Fazendária a culpa pela não juntada da peça – impugnação ao cumprimento de sentença – aos autos, quando, na verdade, o grosseiro erro se deu por culpa exclusiva sua, uma vez que o procurador municipal que indicou o número e o código do processo o fez diferente do real, fato que ensejou a atitude correta do Cartório em não juntá-la à estes autos.

Mediante simples verificação na petição de fls.354/356 constata-se que foi indicado para ser juntada no processo n. 0000452-46.2008.811.0002, quando, o correto seria numero 2259-43.2004.811.0002. Também foi indicado o Código 204398 quando o correto seria Código 66341.

Assim, o equívoco não partiu do Cartório como afirmado pelo executado e sim de seu próprio erro na indicação correta do número e do código do presente processo.

De outra banda, a Procuradoria Geral do Município de Várzea Grande foi intimada pessoalmente para impugnar a execução em 02 de outubro de 2017 e a petição de fls.354/356 só foi protocolada em 24 de novembro de 2017, ou seja, fora do prazo legal de 30 dias determinado no mandado de fls.305.

O caput do art. 183 do CPC é claro ao estabelecer de forma imperativa e cogente verbatim:

“Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais cuja contagem terá inicio a partir da intimação pessoal (grifo nosso)”.

Assim, ficou comprovado que a petição de impugnação, além de indicar erroneamente tanto o número quanto o código do processo, foi protocolizada fora do prazo estabelecido pela lei e pelo mandado.

Por último, e finalizando, verifico que o exequente ingressou com o pedido de cumprimento de sentença (fls.285/289) apresentando o cálculo exequendo (fls.291/301), conforme determina a lei processual civil.

O executado foi intimado na pessoa de seu Procurador Geral em 02/10/2017 (fls.305/306) e deixou transcorrer in albis o prazo para impugnar (certidão de fls. 307).

Na sequência, conforme determinado pelo Juízo, os autos foram remetidos ao Contador Judicial e o Município executado apresentou a petição de fls.331/331verso, concordando, expressamente, que “...os valores apurados estão em conformidade com o comando sentencial”. (grifo nosso).

Na mesma petição de fls.331/331verso, afirmou que “Ante a apuração dos valores a serem pagos ao exequente, deve ser expedido precatório para o pagamento do débito em comento...”.

Ora, depois de ter concordado e ratificado o cálculo elaborado pelo Contador Judicial, inclusive tendo requisitado expressamente a expedição do precatório para pagamento do débito, o executado vem a Juízo e requer a impugnação do cálculo anteriormente apresentado pelo exequente.

Ocorre que a impugnação de tal cálculo já não tem mais sentido na medida em que foi elaborada, em data posterior, a planilha de cálculo da lavra do Contador Judicial em atendimento a determinação deste Juízo, que foi expressamente aceita pelo município que inclusive requisitou a expedição do precatório correspondente.

Esse comportamento procedimental da executada é totalmente incompatível com o principio universal da preclusão lógica insculpida no atual Código de Processo Civil que enaltece a boa fé processual.

Portanto, houve preclusão lógica, que impossibilita a parte de praticar determinado ato que decorre da circunstância de outro ato, incompatível com o ato que ele quer praticar, por ter sido anteriormente levado a cabo por ele próprio.

In casu, o ato de ter concordado expressamente com o cálculo judicial apresentado posteriormente impede que o executado apresente impugnação ao cálculo apresentado anteriormente pelo exequente, porque são atos incompatíveis.

Isto posto, rejeito o petitório de fls.347/353, por ser intempestivo e também porque foi atingido pelos efeitos da preclusão lógica
”
.

Da simples leitura da decisão proferida pelo Juízo
a quo
extrai-se que a impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada com base em sua intempestividade, bem como na preclusão lógica da pretensão.

Pois bem.

Quando da apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, foi consignado que
“
o próprio agravante confirma o comportamento contraditório ao apresentar impugnação ao cumprimento de sentença e, posteriormente, anuir aos cálculos apresentadas na execução
”
(id. 8221603).

A meu ver, mostra-se manifestamente incompatível a discussão acerca das matérias elencadas no recurso (tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença e supostas nulidades).

Ocorre que a parte agravante manifestou expressa concordância com o cálculo judicial apresentado posteriormente à suposta impugnação, ocasionando a preclusão das demais matérias, em observância ao andamento ordenado e regular do processo, sem retrocessos desnecessários, a fim de resguardar a segurança jurídica.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA EXECUÇÃO. CONCORDÂNCIA. INSURGÊNCIA. PRECLUSÃO.

A concordância das partes com o valor apurado pela Contadoria Judicial impossibilita a retificação do valor por qualquer das partes, pois logicamente preclusa a matéria.

(TRF-4 - AG: 50011501520194040000 5001150-15.2019.4.04.0000, Relator: RÔMULO PIZZOLATTI, Data de Julgamento: 07/05/2019, SEGUNDA TURMA).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA - CONCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS - PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

- A controvérsia recursal consiste no inconformismo da Fazenda Pública em face de decisão que homologou os cálculos apresentados pela parte exequente

- O instituto da preclusão visa o andamento ordenado e regular do processo, sem retrocessos desnecessários, com a finalidade de resguardar a segurança jurídica. Ocorre a preclusão consumativa com a realização do ato processual, sendo vedado ao interessado realizá-lo novamente

- Com a concordância expressa da parte executada em relação aos cálculos dos exequentes, tem-se operada a preclusão consumativa
”.

(TJ-MG - AI: 10000211067988001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 02/09/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2021).

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo-se incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022